Tribunal: TJSP
Processo: 2139838-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de negócio jurídico. Decisão que indeferiu o pleito da autora de concessão da gratuidade. Agravante que insiste na concessão do beneficio. Presunção da declaração de hipossuficiência que é relativa. Existência de elementos no feito, entretanto, que elidem tal presunção. Agravante que, embora seja professora da rede municipal, também é, ao que tudo indica

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de negócio jurídico. Decisão que indeferiu o pleito da autora de concessão da gratuidade. Agravante que insiste na concessão do beneficio. Presunção da declaração de hipossuficiência que é relativa. Existência de elementos no feito, entretanto, que elidem tal presunção. Agravante que, embora seja professora da rede municipal, também é, ao que tudo indica dos autos, aposentada. Movimentação bancária, por sua vez, que é incompatível com a renda mensal indicada pela autora, afastando-se, pois, a alegada hipossuficiência. Juízo a quo que, eventualmente, poderá observar, se for o caso, os §§ 5o e 6o do art. 99 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139838-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MONICA CARVALHO, são agravados KENIA CARVALHO DE OLVIEIRA e
CARLOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139838-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.507.
Agravo de Instrumento no 2139838-26.2020.8.26.0000.
Agravante/Autora: Monica Carvalho.
Agravados/Réus: Carlos de Oliveira e outra.
Juiz Dr. Guilherme Silva e Souza.
Origem: 1a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro.
Processo na origem no 1022556-75.2020.8.26.0002.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de anulação de
negócio jurídico. Decisão que indeferiu o pleito da autora de
concessão da gratuidade. Agravante que insiste na
concessão do beneficio. Presunção da declaração de
hipossuficiência que é relativa. Existência de elementos no
feito, entretanto, que elidem tal presunção. Agravante que,
embora seja professora da rede municipal, também é, ao que
tudo indica dos autos, aposentada. Movimentação bancária,
por sua vez, que é incompatível com a renda mensal
indicada pela autora, afastando-se, pois, a alegada
hipossuficiência. Juízo a quo que, eventualmente, poderá
observar, se for o caso, os §§ 5o e 6o do art. 99 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 241/242 da origem que, nos autos da ação de
anulação de negócio jurídico, dispôs:
“Vistos. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe
que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa de hipossuficiência econômica, que pode ceder ante outros elementos
que indiquem a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a condição
de pobreza, sob pena de indeferimento da benesse. No presente caso, verifica-se que
está afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes dos autos, observada
a natureza e objeto da causa, e movimentação bancária comprovada pelos extratos
bancários, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Nesse contexto, não
demonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim,
pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o da Lei 11.608/03. Deste
modo, concedo à parte requerente o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento da taxa
judiciária devida ao Estado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 485, inciso IV), e
consequente extinção do feito (CPC, art. 354). Intimem-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139838-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a autora, indicando ser professora do
ensino infantil da rede municipal, divorciada e atualmente a única que
obtém renda no núcleo familiar, composta pela filha Talita, desempregada, e
02 netas menores. Aduz, assim, fazer jus à concessão do benefício da
gratuidade.
Pleiteia o provimento do recurso para a reforma
da r. decisão, deferindo a gratuidade a seu favor ou o diferimento do
pagamento das custas para o final do processo.
Recurso processado com suspensividade ativa a
fim de conceder, provisoriamente, a gratuidade à autora (fls. 12/14).
Contraminuta nos autos (cf. fl. 20/28), pugnando,
os agravados, pelo desprovimento do recurso e a aplicação de multa por
litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que o pedido de concessão
da gratuidade formulado pela autora e indeferido pelo MM. Juízo da origem
pode ser reiterado em qualquer momento e grau de Jurisdição,
possibilitando, pois, o conhecimento da matéria por este Tribunal ad quem.
No
mérito,
respeitadas
as
alegações
da
recorrente, o agravo não comporta provimento.
É crível que para concessão do benefício da
Justiça Gratuita às pessoas físicas não se exige “miserabilidade absoluta”,
mas apenas situação financeira que impossibilite a parte pleiteante de
exercer seu direito de acesso à Justiça mediante o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139838-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
despesas processuais.
Originalmente, a Lei n. 1.060/50 estabeleceu
certas normas para a concessão da assistência judiciária. O artigo 4o
dispunha que “a parte gozará dos benefícios da gratuidade judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial”. Assim, tinha-se
como único requisito, então exigido, a declaração de vulnerabilidade
econômico-financeira da parte, sendo conferido o caráter de presunção legal
relativa - iuris tantum.
De se observar, ainda, que, com o advento do
Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015 -, embora revogados os
termos do aludido artigo, permaneceu a presunção relativa da declaração,
pois, conforme dispõe o seu artigo 99, §3o, “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E em consonância com o disposto no seu §2o, o
Juiz somente pode indeferir o pedido formulado se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar a comprovação do
preenchimento dos requisitos.
Em certas situações, condiciona-se a concessão
do benefício à apresentação de documentos comprobatórios do alegado
estado de hipossuficiência, caso algum dos elementos presentes nos autos
suscite dúvida acerca da viabilidade da benesse.
Ou seja, a hipossuficiência econômica pode e
deve ser objeto de verificação pelo Magistrado.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139838-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a situação econômico-financeira da agravante não autoriza, por ora, a
concessão da benesse pretendida, senão vejamos.
Depreende-se dos documentos acostados com
este recurso que a agravante, embora seja, de fato, professora de educação
infantil da rede municipal (fls. 36), aufere, em alguns meses, cerca de cinco
mil reais valor líquido (fls. 34). E, ainda que se considere o valor mensal
indicado em outros demonstrativos de pagamento cerca de 2.200,00
reais líquidos (fls. 146) é, ao que tudo indica, aposentada com valores
acima de 10 mil reais (fls. 35). E, ainda que declare anualmente IRPF (cf.
fls. 37/39), não trouxe aos autos a Declaração mais recente a comprovar
sua efetiva situação financeira, bem como, analisando-se os extratos
bancários
colacionados
aos
autos
(fls.
155/240),
verificam-se
movimentações incompatíveis com a alegada renda mensal chegando a
receber dois proventos no mesmo mês, de 14 e 06 mil reais (fls. 232
mês de Janeiro de 2020).
Assim, como as alegações recursais não são
hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada e os documentos
colacionados aos autos demonstram uma situação financeira incompatível a
hipossuficiência alegada, mantém-se o indeferimento do benefício, assim
como do recolhimento das custas apenas ao final.
Ressalta-se que nada impede que o i. Juízo a
quo reaprecie a matéria se existentes novos elementos nos autos a
comprovar a superveniente hipossuficiência a ensejar a concessão do
benefício ou que conceda, eventualmente, o benefício em relação a alguns
atos processuais, ou reduza o percentual de despesas processuais que a
parte tiver de adiantar no curso do procedimento, podendo, conforme o
caso, conceder o parcelamento de despesas processuais, conforme
autorizam os §§ 5o e 6o do artigo 99 do Diploma Processual mormente
considerando o considerável valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139838-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Deixa-se, porém, de condenar a parte agravante
em penalidades por litigância de má fé ou ato atentatório à dignidade da
Justiça por não se verificar quaisquer das condutas descritas nos artigos
77 e 80 do Código de Processo Civil.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator